Tribunal: STF
Processo: AI 489089
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE MULTA EM 
   EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.  EXAME DE LEGISLAÇÃO 
   LOCAL. 
1.	A questão constitucional tida como violada não foi 
   prequestionada pelo acórdão recorrido, nem pelos embargos de 
   declaração opostos para tal fim. Incidência da Súmula STF 282. 
   
2.	O acórdão recorrido adotou fundamento infraconstitucional local 
   para dar provimento à apelação interposta.
3.	Inexistência de 
   argumento capaz de infirmar a decisão impugnada, que deve ser 
   mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4.	Agravo regimental 
   improvido.